Tribunal: TRF3
Processo: 0000838-70.2014.4.03.6130
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
38/283)

0000838-70.2014.4.03.6130

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80181

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, §1o, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, pelo Auto de Apreensão, nos quais foi registrada a apreensão das sete cédulas falsas no valor de face de R$ 100,00 (cem reais).

Ante a constatação da aptidão, em tese, das cédulas para enganar pessoa de conhecimento médio e diligência ordinária, configurado está o tipo penal do artigo 289, §1o, do Código Penal.

A autoria e o dolo restaram igualmente comprovados.

Diante das circunstâncias delineadas nos autos, indubitável a conclusão de comprovação da autoria delitiva e de que o réu, uma vez que detinha ciência acerca da falsidade das cédulas, agiu com o dolo indispensável para a configuração do tipo penal.

A pequena quantidade de cédulas (sete) não justifica a exasperação da pena base.

Apelação do réu a que se dá parcial provi

Inteiro teor:
38/283)

0000838-70.2014.4.03.6130

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80181

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, §1o, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, pelo Auto de Apreensão, nos quais foi registrada a apreensão das sete cédulas falsas no valor de face de R$ 100,00 (cem reais).

Ante a constatação da aptidão, em tese, das cédulas para enganar pessoa de conhecimento médio e diligência ordinária, configurado está o tipo penal do artigo 289, §1o, do Código Penal.

A autoria e o dolo restaram igualmente comprovados.

Diante das circunstâncias delineadas nos autos, indubitável a conclusão de comprovação da autoria delitiva e de que o réu, uma vez que detinha ciência acerca da falsidade das cédulas, agiu com o dolo indispensável para a configuração do tipo penal.

A pequena quantidade de cédulas (sete) não justifica a exasperação da pena base.

Apelação do réu a que se dá parcial provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para, mantida a condenação do réu RAFAEL SOARES CÂNDIDO pela prática do crime definido no artigo 289, §1o, do Código Penal, reduzir sua pena e fixá-la em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. Substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.